Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706163-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ANA CAROLINA MONTEIRO CUNHA D E S P A C H O A Autora/Apelante apresenta petição (ID 73199572) e junta documentos novos (IDs 73199574/73199576). Ao Réu/Apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os fatos e documentos apresentados, com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator